Tribunal: TJDFT
Processo: 0748614-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748614-86.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: CARINE VIEIRA DA SILVA, CARINE VIEIRA DA SILVA 02010973119 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SOL - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0743350-85.2024.8.07.0001, promovida pela agravante em desfavor de CARINE VIEIRA DA SILVA e CARINE VIEIRA DA SILVA 02010973119. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 213769595 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau reconheceu a abusividade da eleição do foro, nos termos do art. 63, §§ 1o, 2o e 3o do CPC, e declinou da competência em favor da Vara Cível da Comarca de Paraúna/GO. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que não houve escolha aleatória do foro, pois a sua sede fica em Brasília/DF. Aduz que a executada tem domicílio em Paraúna/GO. Destaca que na nota fiscal, as partes elegeram o foro de Brasília/DF para dirimir qualquer controvérsia. Assevera que a incompetência territorial não pode ser declarada de ofício pelo juízo, haja vista que a matéria deve ser abordada na contestação pelo réu, conforme já decidido na Súmula 33 do STJ. Ressalta que o endereço da executada é incerto, haja vista que até mesmo o protesto realizado pelo cartório aconteceu em forma de edital, por não encontrar o endereço da parte devedora. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de reformar a r. decisão agravada, para que a execução originária seja processada na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. No exercício do juízo de admissibilidade, considerando que a agravante não comprovou o recolhimento do preparo, esta Relatoria, por meio do despacho exarado sob o ID 66260826, determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Apesar de devidamente intimada, a agravante deixou transcorrer o prazo in albis, conforme se extrai da certidão de ID 66666559. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. A agravante, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte (ID 66666559). A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2024 às 12:38:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora